Tribunal: STF
Processo: HC 105063
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. IMPROVIMENTO.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.



    2. Não é cabível a impetração de habeas corpus em face de decisão monocrática que nega provimento a agravo de instrumento destinado a assegurar o trânsito de recurso especial. Supressão de instância caracterizada. Ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.